Tribunal: TCU
Processo: 036.833/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4182/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Concessões de Pensões Civis em favor de beneficiários de ex-servidores Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador), cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, em relação aos atos 78337/2019 e 78673/2019 as beneficiárias MARIA MERCES ALVES AMARAL e ALDENIR DIAS DO ESPIRITO SANTO faleceram não surtindo mais efeitos financeiros; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de pensão militar 78337/2019 e 78673/2019, tendo em vista haver cessado os efeitos financeiros; b) considerar legais e conceder os registros dos demais atos de concessão constantes neste processo; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.833/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldenir Dias do Espirito Santo (XXX.168.883-XX); Carmen Cardoso Ribas (XXX.402.587-XX); Maria Luzia de Almeida Ribeiro (XXX.316.391-XX); Maria Merces Alves Amaral (XXX.970.471-XX); Maria da Penha Araujo Rodrigues (XXX.036.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.